Tribunal: TJES
Processo: 5000425-55.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000425-55.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: FAGNO FAGIOLI DA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
Nº 5000425-55.2019.8.08.0008

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDO.: FAGNO FAGIOLI DA SILVA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANA FLÁVIA MELO VELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narra o autor FAGNO FAGIOLI DA SILVA que solicitou o cancelamento do fornecimento de água no dia 11/09/2018, todavia foi surpreendido com a continuidade das cobranças promovidas pela requerida, com a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante do exposto, requer na peça vestibular a concessão de tutela antecipada para que seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a confirmação da liminar, o cancelamento de todos os débitos após 11/09/2018, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 39.920,00.

Em contestação, aduz a requerida que o autor em 11/09/2018 pediu a supressão do ramal, mas que ao comparecer no imóvel para realização de vistoria, verificou que havia indícios de que tinha gente morando no imóvel, motivo pelo qual não executou o serviço. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais e apresenta pedido contraposto requerendo a condenação do autor à quitação do débito no valor de R$ 182,37.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5000425-55.2019.8.08.0008, proposto pelo
Requerente
: FAGNO FAGIOLI DA SILVA em face da
Requerida
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN:

1)
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
formulado na inicial, ante a evidência do direito pleiteado, nos termos preconizados pelo inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, pelo que,
DETERMINO
que sejam oficiados ao SERASA e o SPC para que suspendam, imediatamente, a inscrição do nome do autor (FAGNO FAGIOLI DA SILVA, CPF 107.971.757-92) de seus cadastros, no que tange ao registro promovido pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN;

2) Resolvo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que:

a)
DECLARO
a inexistência de débitos da matrícula de nº 06008925;

b)
CONDENO
a
Requerida
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN a pagar indenização por danos morais ao
Requerente
: FAGNO FAGIOLI DA SILVA no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

3)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID 2417313) em que alega o exercício regular do direito e a consequente ausência de danos morais.

A parte autora não apresentou Contrarrazões ao RI.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de água e esgoto. Ainda, restou comprovada que o autor solicitou o cancelamento no dia 11/09/2018, conforme ID 2417292.

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de inadimplência da parte autora, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de a recorrida comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC), notadamente que não consumiu a quantidade de água faturada.

Ressalto ainda, de que o pedido contraposto realizado pela recorrente carece de comprovação. Noto que a empresa não juntou qualquer documento que comprovasse os débitos do recorrido referentes aos meses anteriores ao pedido de cancelamento.,

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito no qual não reconhece.

Correto estava a magistrada
a quo
quando acatou o pedido inicial de declaração de inexistência dos débitos posteriores ao dia 11/09/2018.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado, sendo este considerado
in re ipsa
, tendo em vista a falha na prestação do serviço, com considerável perda de tempo útil da recorrida nas tentativas infrutíferas de resolver a questão administrativamente, demonstrando patente descaso da recorrente, que acarretou relevante abalo extrapatrimonial à consumidora, que merece adequada compensação.

O valor da indenização por dano moral arbitrado pelo juízo a quo (R$ 5.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.